Tribunal: TJDFT
Processo: 0746423-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA. BEBÊ EM PRIMEIRA INFÂNCIA. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CLÁUSULA PENAL RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DE MENSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por D. N. R. (Id. 77198510) contra a sentença (Id. 77198505) proferida pelo Juízo do 6° Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que julgou o pedido improcedente.
2. O demandante, ora recorrente, na origem (Id. 77198399 e Id. 77198480) narrou que contratou serviços educacionais destinados a bebê em primeira infância e, no curso da execução contratual, verificou a ocorrência de sucessivos episódios que comprometeram a segurança, o cuidado e a adequada vigilância da criança, culminando na rescisão do ajuste. 2.1. Acrescentou que houve reiteradas intercorrências físicas, falhas no dever de informação e episódio de risco concreto à integridade do bebê, com necessidade de atendimento médico, circunstâncias que evidenciam defeito do serviço e inadimplemento do fornecedor.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que os fatos narrados não caracterizariam falha na prestação do serviço, tratando-se de eventos inerentes ao convívio infantil, julgando improcedente o pedido. 3.1. Ressaltou que a rescisão contratual teria ocorrido por iniciativa do consumidor, reputando exigível a cláusula penal e autorizando o levantamento do depósito judicial em favor da instituição de ensino demandada.
4. Em suas razões recursais (Id. 77198510), o autor, ora recorrente, verbera, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco na valoração do conjunto fático-probatório e no enquadramento jurídico da controvérsia. 4.1. Alega que os episódios descritos, analisados de forma conjunta e sistêmica, configuram falha relevante na prestação do serviço educacional, especialmente quanto ao dever de segurança e vigilância. 4.2. Assevera, ademais, que a rescisão contratual decorreu de inadimplemento do fornecedor, tornando inexigível a cláusula penal rescisória e indevido o pedido contraposto. 4.3. Pleiteia, portanto, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da falha do serviço, a restituição do depósito judicial e a devolução proporcional da mensalidade de abril.
5. A guia de recolhimento referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 77198511).
6. O prazo para o oferecimento das contrarrazões ao recurso inominado transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa, qual seja, a sociedade empresária Centro Educacional Pia-Mater Ltda (Id. 77198514).
7. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação de serviços educacionais destinados a bebê em primeira infância e suas consequências jurídicas, notadamente quanto à rescisão contratual motivada, à inexigibilidade da cláusula penal rescisória, à restituição do depósito judicial e à devolução proporcional de mensalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes decorre de negócio jurídico de prestação de serviços educacionais, enquadrando-se como típica relação de consumo, nos termos das regras elencadas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pela adequada prestação do serviço (art. 14 do CDC). 9.1. No caso em deslinde, verifica-se que a controvérsia não pode ser analisada sob uma ótica contratual ordinária, porquanto o serviço se destina à infante (bebê em primeira infância), circunstância que impõe interpretação constitucionalmente qualificada, à luz da regra prevista no art. 227 da Constituição Federal, que consagra os princípios da proteção integral, da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança. 9.2. Em contratos dessa natureza, o dever do fornecedor não se limita à prestação pedagógica, mas envolve guarda, vigilância, segurança e cuidado reforçados, constituindo verdadeira relação fiduciária, em que os responsáveis confiam ao estabelecimento educacional a integridade física e psíquica da criança. 9.3. Do exame do conjunto fático, verifica-se que não se trata de episódios isolados ou triviais, mas de situações reiteradas e qualitativamente relevantes, aptas a caracterizar defeito do serviço (art. 14, §1o, do CDC). 9.4. A prestação do serviço educacional, em tal contexto, submete-se a padrão qualificado de segurança e cuidado, cuja inobservância caracteriza defeito do serviço independentemente de demonstração de culpa.
10. Observe-se, a esse respeito, que restou documentado que houve reiteradas ocorrências de lesões físicas (mordidas e arranhões); tais eventos não foram adequadamente comunicados aos responsáveis, violando o dever de informação; ocorreu episódio de inserção de corpo estranho (massinha) no ouvido do bebê, exigindo atendimento médico de urgência; e ocorreram falhas organizacionais relevantes, inclusive quanto à rotina básica da criança, incompatíveis com a faixa etária. 10.1. Ainda que, isoladamente, determinados eventos pudessem ser relativizados como inerentes ao convívio infantil, o conjunto fático, analisado de forma sistêmica, revela quebra do padrão mínimo de segurança legitimamente esperado de instituição educacional voltada à primeira infância. 10.2. Em serviços educacionais dessa natureza, não se exige prova de culpa, bastando a demonstração de que o serviço não ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente espera, o que, insista-se, se verifica no caso concreto. 10.3. Assim, houve cristalina falha do serviço em relação ao dever de segurança, sobretudo em ambiente escolar. 10.4. Dessa forma, evidencia-se a frustração da legítima expectativa de segurança do consumidor, elemento suficiente para a caracterização do defeito do serviço, nos termos do art. 14, §1o, do CDC.
11. Os elementos de prova existentes nos autos permitem a demonstração da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, nesse contexto, mostra-se juridicamente adequada a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC). 11.1. Com efeito, a dinâmica interna do ambiente escolar, número de profissionais, protocolos de segurança, registros de ocorrências, supervisão e comunicação interna, é fato primariamente acessível ao fornecedor, sendo desarrazoado exigir do consumidor prova plena de fatos ocorridos sob a exclusiva custódia da instituição. 11.2. A ausência de comprovação inequívoca, pelo fornecedor, de que o serviço foi prestado com segurança adequada milita em seu desfavor, sobretudo diante de alegações específicas e plausíveis envolvendo risco concreto à integridade do bebê. 11.3. Nesse cenário, a não produção de prova robusta pelo fornecedor acerca da adoção de medidas adequadas de segurança e vigilância reforça a conclusão pela falha na prestação do serviço.
12. Reconhecida a falha relevante na prestação do serviço, a rescisão contratual promovida pelos responsáveis não se qualifica como desistência imotivada, mas como resolução justificada por inadimplemento do fornecedor. 12.1. Saliente-se que a exigência de multa rescisória em desfavor do consumidor revela-se juridicamente incompatível com o sistema consumerista, porquanto: a) transfere ao consumidor o risco da atividade econômica; penaliza a parte que buscou proteger a integridade do filho; e c) premia o fornecedor que deu causa à ruptura contratual. 12.2. Cuida-se, portanto, de cláusula inexigível no caso concreto, por configurar desvantagem exagerada, em afronta à boa-fé objetiva (art. 51, inc. IV e §1o, inc. III, do CDC). 12.3. Não se trata de mera redução equitativa da cláusula penal (art. 413 do Código Civil), mas de afastamento integral de sua incidência, diante do inadimplemento do próprio fornecedor. 12.4. Consequentemente, a cláusula penal não pode operar como sanção ao consumidor que promoveu a rescisão para resguardar a integridade da criança, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.
13. Sendo inexigível a multa rescisória, não subsiste o requerimento contraposto formulado pela instituição de ensino, tampouco a autorização para levantamento do depósito judicial em seu favor. 13.1. O montante depositado pelo autor ostenta natureza de garantia provisória e deve ser integralmente restituído, sob pena de enriquecimento sem causa do fornecedor. 13.2. Impõe-se, assim, a restituição integral do depósito judicial ao autor, com a consequente reversão do comando sentencial que autorizara seu levantamento pela ré.
14. Deve ocorrer o ressarcimento proporcional da mensalidade referente ao mês de abril, a partir de 08/04, data em que a criança já se encontrava regularmente matriculada e frequentando outra instituição de ensino, não mais usufruindo dos serviços educacionais prestados pela ré. 14.1. Inexistindo fruição do serviço educacional no período correspondente, mostra-se juridicamente indevida a cobrança integral da mensalidade, impondo-se a restituição proporcional dos valores pagos, sob pena de afronta ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado na regra do art. 884 do Código Civil. 14.2. A recusa à restituição, fundada exclusivamente no critério contratual adotado para o cálculo da multa rescisória, não se sustenta sob o prisma lógico-jurídico, porquanto a cláusula penal ostenta natureza e finalidade distintas da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, tratando-se de institutos jurídicos autônomos, insuscetíveis de confusão ou compensação indevida. 14.3. Dessarte, é devida a restituição proporcional da mensalidade paga, observada a data de efetiva cessação da prestação do serviço, afastando-se qualquer cobrança sem causa jurídica idônea.
15. Diante do exposto, restou demonstrado que: i) houve falha relevante na prestação do serviço educacional; ii) a rescisão contratual ocorreu por culpa do fornecedor; iii) a multa rescisória é inexigível; iv) o pedido contraposto não merece prosperar; v) é devida a restituição do depósito judicial; e vi) é cabível a restituição proporcional da mensalidade de abril. 15.1. O conjunto probatório revela-se suficiente para a reforma do julgado, à luz do microssistema consumerista e da tutela constitucional da criança e do adolescente. 15.2. A solução adotada prestigia os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da proteção integral, afastando enriquecimento sem causa e sanções indevidas ao consumidor.
16. Por essas razões, insista-se, os elementos de prova acostados aos autos revelam os fundamentos suficientes para o acolhimento da pretensão recursal, em atenção aos princípios da prioridade absoluta e da proteção integral previstos no art. 227 da Constituição Federal e nos artigos 1o e 4o, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
17. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO, para ao reformar a respeitável sentença impugnada, reconhecer a falha na prestação do serviço educacional, declarar a inexigibilidade da cláusula penal rescisória, julgar improcedente o pedido contraposto, determinar a restituição integral do depósito judicial ao autor e condenar a ré à restituição proporcional da mensalidade referente ao mês de abril.
Tese de Julgamento: A prestação de serviços educacionais destinados a bebê em primeira infância submete-se a padrão qualificado de segurança; configurada a falha do serviço, a rescisão contratual é motivada por culpa do fornecedor, sendo inexigível a cláusula penal rescisória e devidas a restituição de valores pagos sem fruição do serviço.
Dispositivos Relevantes Citados: artigos 2o, 3o, 6o, inc. VIII, 14 e 51, todos do CDC; art. 227 da Constituição Federal; artigos 413 e 884, ambos do Código Civil; e artigos 1o e 4o, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.